Tribunal: STF
Processo: HC 230963
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 317).



    Nas razões recursais (eDOC 318), a embargante aponta contradição na decisão embargada, consistente na constatação de ausência de competência do STF para apreciar o pleito, ao mesmo tempo em que reconhecida a admissão de habeas corpus em substituição a recurso extraordinário.



    Afirma que “no momento em que o habeas corpus assume a natureza substitutiva do recurso extraordinário, deixa que, se exija dele, uma decisão pretérita do Superior Tribunal de Justiça, como também, seja rejeitado pela impossibilidade da revisão de decisão do Tribunal de Justiça, não podendo, portanto, sua admissão estar condicionada às possibilidades previstas alíneas “d” e “i”, ambas do inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal”.



    Sustenta, ainda, omissão decorrente do descumprimento do previsto no § 2º do art. 1.021 do CPC, bem como do § 2º do art. 317 do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    No que diz respeito à apontada omissão, observo que a parte ora embargante alega descumprimento do disposto no § 2º do art. 317 do RISTF, enquanto a decisão embargada encontra-se amparada justamente no mencionado dispositivo, que prevê:



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    [...]



    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.



    Com efeito, após a interposição do agravo regimental, com base no mencionado dispositivo regimental, reconsiderei a decisão anteriormente proferida, por meio da qual havia negado seguimento à impetração em razão da deficiência na instrução do writ, e, em nova análise dos autos, neguei seguimento ao feito, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ante a ausência de competência da Corte para apreciar o pedido veiculado na inicial.



    Por outro lado, quanto à alegada contradição, conforme consignado na decisão embargada, embora o STF admita eventual manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso extraordinário, o conhecimento do feito não dispensa a observação das regras constitucionais de competência. 



    Ou seja, excepcionalmente, admite-se a impetração de habeas corpus nas hipóteses em que seria cabível a interposição de recurso extraordinário, contudo, desde que o ato que se busca impugnar tenha sido proferido nas hipóteses constitucionais de cabimento do habeas corpus e não naquelas de cabimento do apelo extremo.



    É certo que a admissão à qual me refiro limita-se aos julgados da Segunda Turma desta Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. Precedentes. (HC 169.535 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.03.2020, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. [...]”. (HC 157.574 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.09.2019, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento [...]. (HC 138.507, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.08.2017, grifei)



    Portanto, importa reiterar que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no art. 102, I, alíneas “ d” e “ i”, da Constituição Federal e, no caso, a situação da paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte.



    Nesse contexto, não pode a impetrante pretender a utilização da via mandamental em substituição a todo e qualquer recurso extraordinário, que possui contornos próprios e regra de competência específica, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 



    Assim, em casos em que se veicule ilegalidade flagrante atribuída a Tribunal de Justiça, o habeas corpus deve ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a competência a ele atribuída no art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.



    Posto isso, verifico que a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente